Tribunal: TJPA
Processo: 0002647-73.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002647-73.2012.8.14.0133

APELANTE: FLAVIA DE NAZARE MENEZES BARATA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002647-73.2012.814.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: FLAVIA DE NAZARE MENEZES BARATA

REPRESENTANTE: DR ARMANDO AQUINO ARAÚJO JÚNIOR OAB/PA 14.403

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIRBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL. CABIMENTO SETENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, para
reduzir a pena-base ao seu mínimo legal
com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
, sendo mantida a sentença impugnada,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0026524-74.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: FLAVIA DE NAZARE MENEZES BARATA

REPRESENTANTE: DR ARMANDO AQUINO ARAÚJO JÚNIOR OAB/PA 14.403

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIRBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FLAVIA DE NAZARE MENEZES BARATA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3° Vara Criminal de Marituba/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 6327858 p. 2-3) em resumo, que em 31.07.2012, por volta de 18h, policiais civis receberam informações acerca de atitude suspeita de um casal que recebera uma sacola de um mototaxista na Praça Matriz do Município em questão.

Ao se dirigirem ao local apontado, ficaram observando os suspeitos, ocasião em que os abordaram encontraram o adolescente R. D. S. A. e o apelante com a referida sacola, contendo 02 (dois) tabletes grandes de maconha pesando um total de 1.888kg (um quilo, oitocentos e oitenta e oito gramas) bem como diversos celulares com chip eletrônico.

Com isso, a Recorrente foi denunciada pelo crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei. 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6331622 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6331624 p. 1-6) pugnando pela absolvição do crime e subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6331625 p. 1-4, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial p
rovimento
(ID nº 86331626).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiências de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Aduz a defesa a insuficiência de probatória para fins condenatórios, pela pugna pela absolvição com base no art. 386, V, VI e VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente, que a acusada foi presa em flagrante delito – em via pública – após os policiais averiguarem denúncia acerca de atitude suspeita de um casal que recebera uma sacola de um mototaxista na Praça Matriz.

Ao se dirigem ao local apontando, ficaram observando os suspeitos, ocasião em que os abordaram e encontraram, ocasião em que os abordaram encontraram o adolescente R. D. S. A. e o apelante com a referida sacola, contendo 02 (dois) tabletes grandes de maconha pesando um total de 1.888kg (um quilo, oitocentos e oitenta e oito gramas),
conforme se infere pelo Laudo Toxicológico definitivo (ID n° 6327859 p. 14),
bem como diversos celulares e chips telefônicos.

No que diz respeito a autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11. 343/06, na modalidade de transportar.

As testemunhas de acusação, policiais civis, Rildo dos santos Melo e Iran Farias Serrão que efetivaram o flagrante, em seus depoimentos prestados ao juízo declaram que ao diligenciarem no local apontado na denúncia, encontraram a apelante juntamente com os adolescentes lanchando, e ao procederem com revista, encontraram com a recorrente uma sacola de entorpecentes.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, transportava 02 (dois) tabletes grandes de maconha, pesando 1,888 kg (um quilo, oitocentos e oitenta e oito gramas), conforme se interfere pelo Laudo Toxicológico Definitivo.

Ademais, é cediço que a caracterização do delito em questão não é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de transportar os referidos produtos com tal finalidade ou passar por cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinha algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com restantes das provas dos autos.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

(STJ – HC 681680 SP – T6 – SEXTA TURMA – Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ – Publicado: 29/09/2021). (grifei)

Assim a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas do juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentindo de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por esse motivo, deixo de acolher a tese defendida pela apelante.

2.

Do redimensionamento da pena
.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta

Razão lhe assiste.

Abaixo segue o trecho da sentença recorrida em que a Magistrada singular considerou desfavorável o vetor de culpabilidade:

“(...)

A culpabilidade, à vista dos elementos

disponíveis nos autos, entendo que a acusada, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois desfavorável a circunstância.

(...)”

Assim, a magistrada ao valorá-lo desfavorável, fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Contudo, entendo, que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar desfavorável para o fim de exasperação a pena-base, a qual fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Considerando ainda que em sentença, foi reconhecida a causa de diminuição de pena em 2/3 além da detração do tempo que a recorrente ficou presa provisoriamente (08 dias)
fixo em DEFINITIVO A PENA em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Ademais, verifico na situação em debate, revela-se cabível a conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do código penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente reprovação do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para:
reduzir a pena-base ao seu mínimo legal com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022